Tribunal: CARF
Processo: 13884.720918/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720918/2019-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.630 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
ROSELI APARECIDA DE BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TERCEIROS.
O artigo 124, inciso I, do CTN prevê a hipótese de responsabilidade tributária
de terceiros que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da
relação tributária, pelo fato de serem contribuintes, mas pelo de possuir
elementos materiais suficientes para responder, igualmente, pelo crédito
tributário constituído, o chamado interesse comum.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
TERCEIROS.
INTERESSE
COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imputação de responsabilidade tributária de terceiros, em razão do
interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária,
quando demonstrado que o responsabilizado participava com outras pessoas
das operações realizadas, se beneficiando dos resultados econômicos e
financeiros decorrentes da situação que constituiria o fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em negar-lhe provimento. O Conselheiro Carlos Henrique
de Oliveira acompanhou o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720918/2019-31
Fl. 8590
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.630 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.720918/2019-31

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Responsável Solidária Sra. Roseli
Aparecida de Brito de ITALTAC – Tecnologia na área de cobranças LTDA (e-fls. 8553 a 8561),
em 27 de fevereiro de 2019, em face do Acórdão no 1402-002.747 (e-fls. 8128 a 8167) de 19 de
setembro de 2017, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF, que por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso de ofício e aos
recursos voluntários.
A ementa do acórdão recorrido ficou assim redigida:

Nos casos d
previsto no artigo 150, §4o

assando razo decadencial
previsto no artigo 173, do CTN.

tal instrumento seja auxiliar, ou seja, que si

pelas in

igilo b
ASSUNTO: IMPOSTO S IRPJ
Ano-

uando os valores creditados em conta

notadamente quando regularmente intimado diversas vezes para esclarecer a
origem de tais valores.
Fl. 8591
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.630 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.720918/2019-31

coobriga aqueles que possuem interesse

gerador.

ADMINISTRADORES

principalmente quando caracterizado e comprovado o dolo em suas condutas.

o
de fato que age em conluio,

afastando parte das receitas compro
in totum do art. 42 da
Lei 9.430/96 e do art. 61, da Lei 8.981/95, uma vez que para cada valor
apontado, deve o contribuinte fazer prova em seu favor, de forma a afastar a
pre

ATENDIMENTO. AGRAVAMENTO.

passivo de esclarecimentos ao Fisco.

robustamente nos autos que o sujeito passivo agiu com dolo, s
e conluio na omis
AUTOS REFLEXOS: PIS, COFINS e CSLL
-se aos demais tributos, no que
couber.
Diante de tal decisão o Responsável Solidário ingressou com Embargos de
Declaração (e-fls. 8442 a 8448) em 12 de março de 2018.
Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Embargos de Declaração
(e-fls. 8541 a 8544), de 18 de janeiro de 2019, a Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção do CARF rejeitou os embargos.
Fl. 8592
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.630 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.720918/2019-31

Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 8571 a
8573), de 25 de julho de 2019, a Presidente Substituta da 1a Seção do CARF deu seguimento ao
recurso interposto para a rediscussão da matéria concernente a responsabilidade solidária.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 8576 a 8586) em 9 de agosto
de 2019. Requer o não conhecimento do recurso, caso assim não se entenda, que seja negado
provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Responsável Solidária é tempestivo e atende
aos demais requisitos legais para admissibilidade, conforme dispõe o art. 67, Anexo II do
RICARF.
Com a devida vênia, entende-se que não procede o alegado pela Fazenda
Nacional, em Contrarrazões, de que o recurso não deva ser conhecido por tratar apenas de
matéria fática e probatória. No cotejo entre o acórdão recorrido e o acórdão indicado como
paradigma (Acórdão no 1301-002.761), verifica-se que há mérito a ser discutido acerca da
aplicação do art. 124, I e art. 135, III do Código Tributário Nacional.
Assim estabelece o Código Tributário Nacional acerca da sujeição passiva de
terceiros:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; (...).
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...).
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
A Responsável Solidária sustenta em seu recurso, em síntese, da impossibilidade
de imputar-lhe sujeição passiva solidária com o intuito do pagamento dos tributos lançados e
exigidos da pessoa jurídica autuada, ITALTAC – Tecnologia na Área de Cobranças LTDA –
EPP, pois entende que não foi comprovado nos autos o atendimento dos requisitos do art. 124, I
e do art. 135, III do CTN.
Com a devida vênia, entende-se de forma diversa.
Fl. 8593
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.630 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.720918/2019-31

Cita-se trechos da decisão proferida pela 2a Turma da DRJ/CTA, Acórdão 06-
54.060, de relatoria de Eva Maria Los, que bem pontua a questão fática e a legislação de
regência, e em face dos princípios da economia e celeridade processual, servem como razões
para decidir (e-fls. 7685 e seguintes):
- as
Ltd
(...)

BRITO
283. Foi responsabilizada solidariamenteom base nos arts. 124, II e 135, III do CTN;
da Italtac. Conforme se descreve no

Orlando Marcio de Melo Campos. Recebia ordens de Carlos M L G .”

r responsabilidade pessoal se compro

-
– STJ.
285 .674, citou como base legal o art. 124, II do CTN mas,
transcreveu, por extenso o teor do art. 124, I, do CTN.

no art. 124, I do CTN.
287.
Cite-se,
por
ser
pertinente,
Fonte:
http://www.ibet.com.br/download/Fabiana%20Del%20Padre%20Tom%C3%A9.pdf:
... -
obrigad
.
-
o na
o . ... .

tomador, integrando, de .

nteress
. [...] (STJ,
REsp884.845/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJ05.02.09)
288.
(...) assim julgou o TRF da 4a
. L L G .
SOLIDARIEDADE N .
Fl. 8594
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.630 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.720918/2019-31

. .

. .

mas pelo interesse
.

gerador, ou que, em comum com outras
...

G L .
. . .

.

participa

2a Turma, AMS 94.04.55046-9, Relator Zuudi Sakakihara, DJ 27/10/1999).
(Grifou-se,)
289.
física

considerando-se que concordou e

–

290.
Quanto ao art. 135, III, do CTN, cabe analisar se praticou atos dolosos.
291.

praticou atos
a.

-

b.

quotista It

c.
Italtac,
-
-

Fl. 8595
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.630 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.720918/2019-31

- - -
R$ 1.085,10 em 12/20 -

re - -

DIRPF.
d.

adiantamento p

saldo SOMEL":
e.

a Carlos Lora em

f.
cheques ass
exemplo: (...)
g.

15/02/2007 e da Consultec entre 09/10/2006 e 21/02/2007.
292 -

Lora Garcia, gestor das empresas.
293. No que tange ao art. 135, II
-

Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Responsável Solidária Sra. Roseli Aparecida de Brito, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 8596
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.630 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.720918/2019-31

Fl. 8597
DF CARF MF
Original